Tribunal: STJ
Processo: 2287183-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908641 - SP (2025
/0130002-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MABEL
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA - SP151742
EMBARGADO
: FERNANDO HENAISSE ABDON
ADVOGADA
: KATIA HENAISSE ABDON - SP106014
INTERES.
: ASSOCIACAO ESCOLA GRADUADA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
INTERES.
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI
CAMPINAS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA - SP116383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
4. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
Documento eletrônico VDA51600774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 56a0053a-642d-4e96-a6a9-1d68275ee63c

5. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. A ausência de vícios previstos no
do CPC
Tese de julgamento
art. 1.022
impede o acolhimento dos embargos de declaração.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

: EDcl no
Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada
REsp 1.610.728/RS,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
EDcl no AgInt no
18/2/2020;
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.829.006/PR,
21/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 56a0053a-642d-4e96-a6a9-1d68275ee63c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908641 - SP (2025
/0130002-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MABEL
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA - SP151742
EMBARGADO
: FERNANDO HENAISSE ABDON
ADVOGADA
: KATIA HENAISSE ABDON - SP106014
INTERES.
: ASSOCIACAO ESCOLA GRADUADA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
INTERES.
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI
CAMPINAS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA - SP116383
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC, o que não se verifica.
4. Não cabe a esta Corte examinar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do STF.
5. A mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a oposição de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50780032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:29
Código de Controle do Documento: 1b1e4808-f1fb-4f22-9547-4443aa2efdf6

: 1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
Tese de julgamento
impede o acolhimento dos embargos de declaração.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados

: EDcl no REsp 1.610.728/RS, Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; EDcl no AgInt no AREsp
18/2/2020
1.829.006/PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
.
21/3/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 798-802) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 789-790):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada:
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão quanto à incidência da Súmula n. 182/STJ, sustentando que "todos os
argumentos foram indicados e argumentados linha a linha, configurando o ignorar de
Documento eletrônico VDA50780032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:29
Código de Controle do Documento: 1b1e4808-f1fb-4f22-9547-4443aa2efdf6

tal analise não uma afronta a norma infraconstitucional, mas sim, uma afronta a um
direito constitucional de garantia fundamental de ampla defesa e devido processo legal
trazido no art. 5o, II e LV da Constituição Federal" (fl. 802).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 809-810), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
que deixou claros os motivos pelos quais reconheceu a falta de impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do especial, nos seguintes termos (fls.
794-795):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando
de combater especificamente as Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, ressalta-se que a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, não sendo suficiente a sustentação
genérica de argumentos (fls. 690-691).
Confira-se o seguinte precedente:
(...)
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de 19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.
Nesse sentido:
(...)
Documento eletrônico VDA50780032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:29
Código de Controle do Documento: 1b1e4808-f1fb-4f22-9547-4443aa2efdf6

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.

Ausente o vício mencionado, não compete a esta Corte o exame de suposta
ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para
prequestionar matéria constitucional, a fim de permitir a interposição de recurso
extraordinário. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC, revelando, a interposição dos presentes embargos de declaração,
mero inconformismo da parte embargante.
2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é
requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não
possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
18/2/2020
).
20/2/2020
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.006/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
24/3/2022

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50780032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:35:29
Código de Controle do Documento: 1b1e4808-f1fb-4f22-9547-4443aa2efdf6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.908.641 / SP
Número Registro: 2025/0130002-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293915420248260100
00404241720198260100
00647030420188260100
11159310620158260100
22871835420248260000
293915420248260100
29391542024826010000404241720198260100
404241720198260100 647030420188260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO MABEL
ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA - SP151742
AGRAVADO
: FERNANDO HENAISSE ABDON
ADVOGADA
: KATIA HENAISSE ABDON - SP106014
INTERES.
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA - SP116383
INTERES.
: ASSOCIACAO ESCOLA GRADUADA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO MABEL
Documento eletrônico VDA51586515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:12
Código de Controle do Documento: cb9f8c11-7165-4d78-825e-e0735fba115d

ADVOGADO
: CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA - SP151742
EMBARGADO : FERNANDO HENAISSE ABDON
ADVOGADA
: KATIA HENAISSE ABDON - SP106014
INTERES.
: ASSOCIACAO ESCOLA GRADUADA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
INTERES.
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA - SP116383
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:12
Código de Controle do Documento: cb9f8c11-7165-4d78-825e-e0735fba115d